Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-33.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023304-33.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANDRE FELIX MARRE - CPF: 014.658.101-61 (RECORRENTE), MARCIA RIZZO OLIVEIRA LEITE - CPF: 008.823.271-94 (VÍTIMA), JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 037.008.231-18 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1023304-33.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE:

ANDRÉ FÉLIX MARRÉ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA -

INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– MOTIVO TORPE – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – POSSÍVEL COMETIMENTO DE CRIME PASSIONAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
3. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, máxime, da palavra das vítimas, a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação.

2. Havendo evidências de que o crime pode ter sido motivado por ciúme, dada a suspeita de que a vítima traía o réu, impõe-se manter a qualificadora do motivo torpe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1023304-33.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE SINOP

RECORRENTE:

ANDRÉ FÉLIX MARRÉ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em tempo e forma por
André Félix Marré
, qualificado e representada Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Ricardo Bosquesi, nos autos da Ação Penal n. 0010731-18.2009.811.0015, cód. 118411, do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop, que entendeu por bem pronunciá-lo como incurso nas penas do artigo 121, §2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, eart. 5°, inciso III, da Lei 11.340/06; e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, e art. 5°, inciso III, da Lei 11.340/06, por fatos ocorridos em 22/12/2008, por volta de 21h, no estabelecimento comercial denominado
Cantinho da Beleza
, localizado na rua das Primaveras, 22338, Jardim Botânico, em Sinop, que vitimou Jéssica Caroline de Oliveira e a genitora desta, Márcia Rizzo Oliveira Leite.

O recorrente pretende, primeiramente [razões. Ids. 66103456 a 6613457], a desclassificação dos crimes de homicídio tentados para disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei n. 10.826/2003], sob o argumento de que tudo não passou de um acidente, já que o escopo dos tiros desfechados em direção ao chão era apenas assustar as vítimas, de modo que não tinha intenção de matá-las.

Subsidiariamente, pede que, em razão da eventualidade de mantença da pronúncia, seja afastada a qualificadora do motivo torpe, pois “
os elementos de prova carreados aos autos não comprovam que o motivo da prática do delito tenha sido a referida traição e sim o faro do recorrente querer se defender de uma possível agressão
” [id. 66103457, p. 2].

Em sede de contrarrazões, ids. 66103458 a 66103459, a douta acusação pede o desprovimento integral da súplica defensiva, calcando-se na palavra das vítimas na Instrução Maior, que denota a tentativa de homicídio doloso, e não meramente um acidente, salientando, a esse respeito, que o crime somente não alcançou a
summatum opus
porque as vítimas se defenderam.

Assere, ainda, que a tese de exclusão da qualificadora não se sustenta, visto que o próprio acusado em Juízo assinalou que se dirigiu até o palco do crime porque suspeitou de uma traição da vítima.

A autoridade judiciária de origem realizou o juízo negativo de retratação de que trata o art. 589 do CPP [id. 66103460].

A distribuição foi realizada pelo método de sorteio [id. 66064536], e o termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar a vinculação de Julgador [id. 66233984].

A certidão constante do id. 66237463 identificou que o presente recurso dispensa o prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
verbis
:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e homicídio simples tentado. Pretendida desclassificação do crime para disparo de arma de fogo, em razão da ausência de animus necandi. Impossibilidade. Presença de elementos probatórios que sustentam a versão de que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo na direção das vítimas. Tentativa incruenta. Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Manutenção da pronúncia que se impõe. Subsidiariamente, pretende-se a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Inviabilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Cabe ao tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios, julgar o réu culpado ou inocente e declarar a incidência ou não da qualificadora. Parecer pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a pronúncia
” [id. 67091965, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
André Félix Marré
, qualificado, foi pronunciado como incurso nas penas do do artigo 121, §2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, eart. 5°, inciso III, da Lei 11.340/06; e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, e art. 5°, inciso III, da Lei 11.340/06, porque, por volta de 21h do dia 22/12/2008, no interior do estabelecimento comercial denominado
Cantinho da Beleza
, localizado na rua das Primaveras, 22338, Jardim Botânico, em Sinop, desferiu um disparo de arma de fogo intentando matar a convivente
Jéssica Caroline de Oliveira
por suspeitar que estava sendo traído, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade do réu pronunciado.

Além disso, naquela mesma ocasião, o mesmo réu apertou o gatilho da arma que portava por duas vezes, intentando matar a genitora de Jéssica,
Márcia Rizzo Oliveira Leite
, porém, a arma falhou, o que impediu por certo o resultado morte.

A autoridade judiciária pronunciante convenceu-se da materialidade dos fatos e indícios de autoria, salientando,
verbis
:

“
A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/12-v°, exame de constatação em local de fls. 16/20, auto de prisão em flagrante (fl. 29), termo de apreensão (fl. 36), exame de eficiência de arma de fogo (fls. 39/40), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas tanto na fase inquisitorial como judicial.

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações em Juízo, a vítima Jéssica Caroline Oliveira esclareceu que o acusado é seu ex-marido. Que na época dos fatos decidiu terminar seu relacionamento com o acusado em razão de ter tomado conhecimento que ele era usuário de drogas e, ainda, que teria sido traída. Que no dia dos fatos, a pedido da depoente, o acusado foi buscá-la no salão, ocasião em que o acusado chegou totalmente embriagado e, possivelmente, sob os efeitos de entorpecentes, proferindo ameaças, inclusive, ofendendo a depoente, afirmando que quem o teria traído seria a depoente. Que, neste momento, a genitora da depoente “foi para cima dele”, dizendo que chamaria a polícia. Que não tinham conhecimento de que o acusado estaria armado. Que, quando sua mãe “foi para cima” do acusado, este sacou a arma e tentou atirar no rosto da depoente e de sua mãe. Que o acusado efetuou dois disparos, tendo um destes acertado sua perna de raspão e o outro cruzado por entre as pernas de sua mãe vindo a atingir o chão. Que o acusado fechou a depoente e sua mãe no salão. Que durante a ação proferiu ameaças de morte tanto à depoente, quanto para sua mãe. Que, após os disparos, o acusado saiu correndo, oportunidade em que a depoente entrou em contato com a polícia. Que teve conhecimento de que dias após este incidente o acusado foi preso por porte de arma de fogo.

De igual sorte foram as declarações da vítima Márcia Rizzo Oliveira Leite, a qual, durante a instrução processual, esclareceu que, no final da tarde do dia dos fatos, enquanto estavam ‘fechando o caixa’ do salão, o acusado chegou no local muito alcoolizado. Que ele entrou e disse que a ‘casa tinha caído para elas’, se referindo à depoente e sua filha, acreditando que este comportamento tenha sido em razão de sua filha ter manifestado o desejo de se separar do acusado. Que iniciaram uma discussão, oportunidade em que o acusado sacou a arma e quando foi efetuar o disparo em direção à depoente, ‘sua mão caiu’, tendo o tiro acertado no chão entre suas pernas. Que, num segundo momento, o acusado ‘mirou na sua filha’ e efetuou mais um disparo que a acertou de raspão. Que acredita que o referido disparo seria para matá-la, uma vez que o acusado estava a apenas 60 (sessenta) centímetros de distância.

Quando de seu interrogatório o acusado afirmou que o disparo ocorrido no dia dos fatos foi acidental. Esclareceu que foi tudo um mal entendido. Que estava conversando com a Jessica, oportunidade em que sua sogra, à época dos fatos, entrou no meio da conversa e começou a ofender o acusado, querendo, inclusive, o agredir. Que, neste momento, em razão das agressões verbais e físicas de sua sogra sacou da arma unicamente para assustá-las. Que estava com a arma no dia dos fatos, pois estava sendo ameaçado. Que tinha bebido muito. Que nega ter atirado em direção às vítimas. Que disparou no chão acidentalmente. Que não tinha a intenção de matá-las. Afirma, por fim, que foi apenas um único disparo.

Em sede de memoriais, a Defesa requer a desclassificação do crime de homicídio para o de delito de disparo de arma de fogo.

Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, as provas dos autos deixam dúvidas quanto a ausência de animus necandi do acusado, haja vista que as vítimas inquiridas nos autos não puderam confirmar a versão trazida pelo acusado.

Destarte, após a análise das provas produzidas nos autos, tenho que há indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente pelo teor das declarações prestadas na fase investigativa e em Juízo pelas vítimas.

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não dos acusados [...]

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o denunciado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo, dando, porém, os motivos do seu convencimento. Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade, e não de certeza.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade, e não de certeza.

[...]

No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, entendo que, de igual maneira, não pode ser afastada neste momento processual.

Com efeito, há fortes indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, qual seja, suspeitar que estava sendo traído pela vítima Jéssica.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida a apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

[...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento da qualificadora nesse momento processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ANDRÉ FELIX MARRÉ como incurso no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, combinados, ainda, com o artigo 5°, inciso III, da Lei n° 11.340/06 (em relação à vítima Jéssica Caroline de Oliveira) e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, combinados, ainda, com o artigo 5°, inciso III, da Lei n° 11.340/06 (vítima Márcia Rizzo Oliveira Leite), ambos sob os efeitos da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca
” [
sic
decisão de pronúncia, id. 66102999, pp. 2-7].

Por sua vez, a douta defesa pública se insurge contra a decisão, dizendo, com base no interrogatório judicial do recorrente, que o disparo de arma foi acidental, e que seu escopo jamais foi de matar as vítimas, mas, apenas, de dar um “susto” na convivente, porque suspeitava que ela o estava traindo.

Confira-se o recorrente, ao ser ouvido em Juízo,
verbis
:

“
[Indagado se a acusação feita na denúncia é verdadeira, respondeu]
Não. Houve um disparo, mas foi acidental.
[Indagado se chegou a disparar contra a sogra também, respondeu]
Não, eu estava discutindo com ela lá, conversando, né? E conversando com a Jéssica, né? E a mãe dela ouvindo do lado. Eu estava conversando com a Jéssica, porque eu não tinha nada a ver com a mãe dela. A mãe eu só tinha mesma a amizade de parente, né, porque era mãe e filha. Aí ela entrou no, daí, no meio da conversa e começou a me xingar, me ofender. Aí ela partiu para cima de mim, levantou a mão e eu perdi a cabeça. Nesse dia também eu tinha bebido muito. Aí eu perdi a cabeça e fui dar um susto nela, daí. Quando ela levantou a mão eu fui assustar ela e daí ela correu.
[Indagado se a intenção de “assustar” compreendia disparar a arma de fogo, respondeu]
Não, Eu não atirei nela, esse disparo foi depois, disparou no chão, na hora que eu fui guardar a arma. Disparou no chão, aí eu guardei a arma e fui embora.
[Indagado se em algum momento chegou a ter intenção de matar a vítima, respondeu]
Não, jamais. Eu estava só conversando e naquele momento ali, né? Deu aquele mau-desentendimento ali. Mas não tinha essa intenção de matar ninguém, não. Eu só suspeitei de uma traição, daí eu estava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Daí eu estava usando essa arma, mas não para matar ninguém, só pra me defender, só.
[Indagado se atirou em direção à vítima, respondeu]
Não, o tiro, o disparo saiu no chão, perto do meu pé
” [relatório de mídias, id. 66103462].

Por sua vez, a vítima Jéssica, ouvida em juízo, confirmou a acusação lançada contra o recorrente, alegando:

“[...]
minha mãe foi pra cima dele
[...]
daí quando a minha mãe foi pra cima dele ele sacou a arma, ele atirou no chão, dois disparos, um na minha perna que acertou, no meu tornozelo aqui embaixo. E um no meio da perna da minha mãe
[...]” [relatório de mídias, id. 66103462].

É difícil considerar qualquer grau de plausibilidade da versão do recorrente, no sentido de que o disparo foi acidental.

Ora, ele já se dirigiu ao local suspeitando que a vítima o traía, armado de um revólver, e chegando lá, após se desentender com a sogra Márcia, desfechou não só um disparo, mas, dois, um dos quais acertou a vítima Jéssica no tornozelo.

Embora o laudo pericial constante do id. 66102950, pp. 5-8 a 66102951, pp. 1-2, haja indicado que pela dinâmica dos fatos um dos disparos foi desferido para o chão, é certo que a vítima Márcia, ao ser ouvida em Juízo, foi enfática ao assinalar que o recorrente tentou desfechar disparos em direção a ambas as vítimas, com claro intuito homicida, inclusive confidenciando posteriormente, em conversa mantida com ele, que ele realmente se dirigiu ao local para matar mesmo, e que, ao segurar a arma, o braço “
pesou como se alguém tivesse tirado o braço pra baixo
”.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a inexistência do intento homicida que se busca elidir, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria e o dolo homicida, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o in dubio pro reo, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

É evidente que o magistrado singular limitou-se ao cordão delimitativo do juízo de admissibilidade, apontando quais os indícios de autoria que capacitam a pronúncia a ser submetida perante o Tribunal Popular do Júri e a transcrição de depoimentos colhidos durante a instrução processual que dão suporte aos indícios de autoria ora apresentados e capacitadores da pronúncia.

Inclusive, salienta-se que para pronúncia, vigora a regra contida no art. 413 do CPP, segundo a qual: “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Assim, desautorizada está a instância por despronúncia, alegada exclusivamente em razão da fala da defesa, por não receber respaldo na prova dos autos, nem sequer na admissão do próprio recorrente em Juízo.

Nesse sentido:

“
Como há no caderno processual indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia
” [TJMT, RSE 160838/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/3/2017, Publicado no DJE 14/3/2017].

Quanto à pretendida exclusão da qualificadora, o próprio recorrente, ao afirmar que suspeitava de uma traição da vítima, engajou-se em ir até o local do crime e tirar satisfações, quiçá, atentar contra a vida dos presentes, emergindo daí a suspeita de que pode ter agido sob o manto da torpeza.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo

o presente recurso em sentido estrito aviado em prol de
André Félix Marré
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020